Tribunal: TJSP
Processo: 1021612-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Concurso público – Nulidade do ato que eliminou o autor na fase de investigação social - Inexistência de ilegalidade no proceder da Administração em seu juízo discricionário – Exclusão que encontra amparo nos termos do edital, ao qual se acha objetivamente vinculado o candidato – Razoabilidade do ato administrativo ante as condutas apuradas – Precedentes deste E. Tribunal – Danos

Ementa:
Concurso público – Nulidade do ato que eliminou o autor na fase de investigação social - Inexistência de ilegalidade no proceder da Administração em seu juízo discricionário – Exclusão que encontra amparo nos termos do edital, ao qual se acha objetivamente vinculado o candidato – Razoabilidade do ato administrativo ante as condutas apuradas – Precedentes deste E. Tribunal – Danos extrapatrimoniais inexistentes, ante a legalidade do ato administrativo - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021612-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
ELVIS
GONÇALVES
GERALDO
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1021612-56.2016.8.26.0053
Apelante: Elvis Gonçalves Geraldo Junior
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
TJSP (voto no 17585)
Concurso público
Nulidade do ato que eliminou o
autor na fase de investigação social - Inexistência de
ilegalidade no proceder da Administração em seu
juízo discricionário Exclusão que encontra amparo
nos termos do edital, ao qual se acha objetivamente
vinculado o candidato
Razoabilidade do ato
administrativo ante as condutas apuradas

Precedentes
deste
E.
Tribunal

Danos
extrapatrimoniais inexistentes, ante a legalidade do
ato administrativo - Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Elvis Gonçalves
Geraldo Junior nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os quais tramitaram
na 10a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos
pedidos foram julgados improcedentes deixando de declarar a nulidade
do ato administrativo que considerou o requerente inapto na fase de
investigação social do concurso para o cargo de Soldado PM 2a classe
(edital no 5/321/15) e de condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos extrapatrimoniais. O autor responderá pelo
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de justiça.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que julgados procedentes os pedidos, ao aduzir que
sua exclusão do certame, pelos motivos exarados pela requerida,
desborda da razoabilidade e proporcionalidade, em oposição ao
preceituado no art. 37, caput, da Constituição Federal, revestindo o ato
administrativo discricionário de arbitrariedade e ilegalidade, motivo pelo
qual deve ser anulado.
Afirma não ter alegado em momento algum
desconhecimento ou mesmo oposição à fase de investigação social, mas
sim que, da forma como realizada, no seu caso, violou preceitos
fundamentais insertos na Constituição Federal, especificamente o
disposto em seu artigo 5o, inciso XLVII. Isso porque não houve
condenação criminal referente aos boletins de ocorrência em que figurou
como parte. Com relação aos referentes à agressão, sustenta que
elaborados de forma falaciosa por sua ex-mulher, já o citado pela GCM,
apenas que descrito às fls. 151/152 e os dois por acidente de trânsito,
que elaborados apenas por haver socorro no local. Os interessados não
seguiram com a denúncia, ou sequer apresentaram provas das supostas
agressões, sendo ao final os boletins de ocorrência remetidos para o
arquivo, não constando, portanto, nenhum processo criminal para fins da
investigação social realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, argumenta, achar que não se encontra
inapto para ser policial militar por possuir participação em boletins de
ocorrência, sem qualquer representação criminal, é aceitar que a
administração pública pode considerar a sua discricionariedade como um
“cheque em branco” que pode ser preenchido a qualquer tempo, da
maneira a que bem entender.
Expõe quanto à infração ao Código de Trânsito
Brasileiro que já lhe foram impostas as punições cabíveis, as quais
cumpridas, não restando legítimo à PMESP com base nelas reprová-lo
na fase investigativa, sob pena de incorrer-se em dupla punição.
Reclama também pela condenação da requerida
a indenizar-lhe por danos extrapatrimoniais, os quais reputa presumíveis
tendo em vista a situação de angústia, abalo emocional e
constrangimento ao receber a notícia da sua eliminação, ainda mais
pelos motivos expostos, pois os candidatos reprovados na fase de
investigação social, relata, são tidos como “pessoas de má índole”
perante a própria família, amigos e sociedade.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 229/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante não se opôs ao julgamento virtual (fls.
239/245).
Tal, em abreviado, o relatório.
A toda evidência, não se verifica qualquer
ilegalidade no ato de exclusão do apelante do certame.
Dessume-se dos autos que o demandante se
inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de
cargos de Soldado PM de 2a Classe edital 5/321/15.
Com efeito, o capítulo XII do referido edital
estipula que a comprovação de idoneidade e conduta escorreita
mediante investigação social tem por objetivo averiguar a vida pregressa
dos candidatos quanto ao comportamento ético, social e funcional dos
candidatos ao cargo almejado, por meio de análise de documentos,
realização de pesquisa ou investigação social de campo (fls.35/36).
Dessume-se que o autor foi reprovado na fase
de investigação por não atender aos requisitos de conduta social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada, reputação ilibada e
idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento social
repreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do cargo de
militar de Estado (fls. 89).
Conforme
constou
dos
autos,
restou
incontroversa a existência de boletim de ocorrência (BO no 7.869/11, 1o
Distrito Policial do Município de Guarulhos/SP), datado de 30/09/2011, lavrado
pela ex-mulher, relatando que por motivos pífios/pequenos passou o
requerente a agredi-la com chutes e socos, o que lhe ocasionou lesões
pelo corpo (fls. 105). Há menção, no histórico do registro policial, que a
vítima se relacionou com o candidato por cerca de 3 (três) anos e que já
haviam ocorrido agressões anteriores, sem que, contudo, fosse
registrado boletim de ocorrência sobre tais fatos.
Foram
também
constatadas
as
seguintes
ocorrências (fls. 105/106):
“Boletim de Ocorrência no 13.522/07, oriundo do 1.o
Distrito Policial do município de Guarulhos/SP, data de
13/11/2007, natureza lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor, ocasião em que um veículo colidiu
com a motocicleta que o Interessado conduzia, porém na
oportunidade o candidato não era pessoa habilitada em
conduzir veículos automotores;
Boletim de Ocorrência no 6.812/09, oriundo do 1.o
Distrito Policial do município de Guarulhos/SP, natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacato, na data de 22/08/2009, por volta de 04h25min,
cidade de Guarulhos/SP, o candidato e um amigo se
deslocaram até uma base da Guarda Civil Metropolitana
(GCM) de Guarulhos/SP e exigiram que os guardas os
levassem até suas casas. Diante da óbvia recusa dos
agentes públicos, o candidato os ofendeu proferindo
palavras de calão, com os seguintes dizeres “vocês são
uns bostas! Seus filhos da puta!”;
Boletim de Ocorrência no 5.960/10, oriundo da
Delegacia
Seccional
do
município
de
Marília/SP,
natureza choque, pois conduzia seu veículo automotor e
sem motivo aparente, colidiu contra o muro residencial
causando danos na jardineira;
Boletim de Ocorrência no 2.004/11, oriundo do 6.o
Distrito Policial do município de Guarulhos/SP, natureza
lesão corporal culposa na direção de veículo. Na ocasião
o candidato e um caminhão se envolveram em acidente
de trânsito, onde restaram lesões na pessoa que estava
na garupa da motocicleta, que o Interessado conduzia na
oportunidade;
Boletim de Ocorrência no 3.451/11, oriundo do 1.o
Distrito Policial do município de Guarulhos/SP, natureza
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
na ocasião em que o Interessado conduzia veículo
automotor de sua propriedade e se envolveu em acidente
de trânsito com vítima contra motocicleta, pois a pessoa
que se encontrava na garupa sofreu lesões e foi
encaminhada ao Hospital Carlos Chagas.” (os destaques
foram por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o requerente incorreu nas
tipificações enunciadas no edital no sentido de ser “5.4.: Possuidor de
registro policial na condição de averiguado, autor ou indiciado; 5.17.: Violento
ou agressivo; 5.15.: Possuidor de comportamento que possa comprometer a
função de segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado
de São Paulo; 5.12.: Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem
contra o moral e os bons costumes, tudo do Edital do concurso: (fls. 105), em
ofensa aos itens 5.4, 5.17, 5.15 e 5.12 da lei que rege o concurso.
Portanto, o fato de não ter tido representação
pela vítima, no caso do BO no 7.869/11, não desqualifica a incursão na
conduta reprovável prevista no edital.
A propósito, ainda que não tenha sido objeto de
processo criminal, a conduta apurada autoriza formar juízo de
inadequação do perfil ao cargo de militar.
Assim também com relação às demais ocorrências, nas quais a participação pessoal do candidato,
inegavelmente, tem significativa relevância a ser sopesada durante uma
análise minuciosa do alinhamento de sua conduta, da retidão de caráter,
da postura ético-moral, bem como no tocante ao seu comportamento
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cediço, o rigor no processo de recrutamento é
ínsito à Polícia Militar, pois a corporação deve dispor de policiais com
efetiva idoneidade moral, aptos a coibir condutas ilícitas e serem
guardiões da ordem social.
É
dizer:
os
policiais
militares
defendem
interesses tão caros e prioritários à segurança da sociedade que o rigor
na aferição de comportamentos reprováveis na vida pregressa do
candidato se mostra de todo razoável, pois diante de indícios fundados
acerca da incompatibilidade entre os valores do candidato e os
defendidos pela corporação (juízo discricionário), deve sempre ser
acautelado o interesse da coletividade, com o descarte do aspirante à
vaga.
Nesse cenário, as ocorrências na vida pregressa
do autor tidas como desabonadoras pela autoridade administrativa não
tornaram desarrazoada ou imotivada a eliminação.
Conforme já salientado, tais condutas se
enquadram em hipóteses de exclusão expressamente trazidas pelo
edital, de tal sorte que se insurgir em face dos motivos da eliminação
importa, na realidade, em questionar os termos do instrumento editalício
e adentrar ao mérito do juízo discricionário da Administração, o que é
vedado ao Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconteste, portanto, que o autor se vinculou
objetivamente ao edital, concordando com todas as regras ali constantes,
inclusive as atinentes às causas de exclusão na etapa de investigação
social.
Nesse
sentido,
o
escólio
de
MÁRCIO
BARBOSA MAIA e RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ:
“O princípio da vinculação ao edital é inerente a
qualquer tipo de procedimento concorrencial e se
aplica tanto ao administrado quanto à própria
Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa
discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo,
valorar e escolher os critérios de avaliação dos
candidatos, a metodologia para aplicação das
provas, o peso das matérias com vistas à respectivas
pontuação e à quantificação das questões e outras
normas que regerão o certame.
Nesse sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles:
'a Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o
faça com igualdade para todos os candidatos'.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder
Público, conquanto tenha se valido de certa carga de
competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força
obrigatória e vinculante, tanto para a Administração
quanto para os administrados.” (in O regime jurídico do
concurso público e o seu controle jurisdicional, São Paulo, Saraiva,
2007, pp. 38/39)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, cabe transcrever precedentes desta C.
Corte, que corroboram a legalidade do ato de eliminação ora impugnado:
REINTEGRAÇÃO
-
CONCURSO
PÚBLICO

INVESTIGAÇÃO
SOCIAL

Concurso
para
Investigador de Polícia - Candidato considerado
inapto
Cabimento
Ato discricionário da
Administração,
lastreado
em
condutas
que
contraindicam a nomeação do requerente para o
exercício da função policial
Sentença que julgou
improcedente a ação mantida Entendimento deste
E. Tribunal. Recurso de apelação não provido.
(Apelação
no
1052859-89.2015.8.26.0053,
Relator(a):
Leonel
Costa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Data
do
julgamento:
24/08/2016; Data
de
registro:
24/08/2016 o grifo foi por nós)
Apelação
Mandado de Segurança com pedido
liminar - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

Concurso Público de Investigador de Polícia -
Insurgência contra reprovação na fase de investigação social (condenação criminal do
candidato por crime de homicídio e demissão a bem
do serviço público)
Descabimento
Ausência de
ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da
discricionariedade administrativa
Critérios de
conduta e reputação ilibada necessários ao exercício
do cargo, especificados no edital - Requisitos não
atendidos pelo candidato
Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de
Direito
Público
-
Sentença
de
denegação
da
segurança mantida - Recurso improvido. (Apelação no
1047103-02.2015.8.26.0053,
Relator(a):
Marcelo
L
Theodósio; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 02/08/2016; Data de registro:
04/08/2016 o grifo foi por nós)
Dessa maneira, há de se reconhecer a
legalidade do ato de eliminação, mantendo-se integralmente a r.
sentença apelada para julgar improcedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante a legalidade do ato administrativo, ausente
violação a direito personalíssimo, não há que se cogitar de compensação
por danos extrapatrimoniais.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária, a título de honorários recursais, para 11%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15,
observada a gratuidade concedida ao requerente.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.144
Apelação Cível no 1021612-56.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Elvis Gonçalves Geraldo Junior
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13982BA5
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B3C70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021612-56.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.